Tribunal: TJDFT
Processo: 0742177-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742177-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DOUGLAS DIAS CARVALHO VALENTE, JOAO VICTOR DE MATOS MAYER REU: YURI JUSTINO RODRIGUES HONORIO DESPACHO A análise do requerimento de tutela de urgência somente pode ser efetuada após o recebimento da petição inicial. Intimem-se João Victor de Matos Mayer e Douglas Dias Carvalho Valente para comprovarem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (como extratos bancários mensais de todas as contas de sua titularidade, bem como a mais recente declaração de imposto de renda). Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, venham conclusos para saneamento das demais questões processuais pendentes. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator